Tribunal: TJBA
Processo: 0500553-29.2017.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500553-29.2017.8.05.0244 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JONNATHAS WILLIANS NASCIMENTO MATOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ART. 16, §1°, IV, DA LEI 10.826/2003. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. ENTRADA FRANQUEADA. FLAGRANTE POR SERENDIPIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA (AVISO DE MIRANDA) EM ABORDAGEM POLICIAL. MÉRITO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES ENTRE SI E COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL ACOLHIMENTO. CONDUTA SOCIAL INADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. QUANTIDADE DE DROGA INERENTE AO TIPO PENAL TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS VETORES NEGATIVOS (CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). REGIME INICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de apelação interposta pelo acusado contra sentença que o condenou à pena 17 (dezessete) anos, 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 1.454 (mil, quatrocentos e cinquenta e quatro) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, em regime inicial fechado, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 69 do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Ademais, foi declarada extinta a punibilidade quanto ao delito previsto no art. 29, III, da Lei nº 9.605/1998, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. 2. Quanto a preliminar de nulidade das provas colhidas na fase extrajudicial, observa-se que diante da fundada suspeita, consubstanciada na apreensão de drogas durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em outro imóvel de propriedade do acusado, aliada à existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor, fica afastada a necessidade de mandado judicial específico para a busca e apreensão realizada na residência adjacente ao local onde o recorrente foi localizado, sobretudo quando verificado o seu consentimento. 3. No que tange à alegação de nulidade processual por suposta violação ao direito de permanecer em silêncio, também não merece acolhimento, sobretudo porque a confissão informal realizada no momento da abordagem policial prescinde do chamado “Aviso de Miranda”, não sendo sua ausência, por si só, apta a macular a validade da condenação. 4. No mérito, verifica-se que as materialidades dos crimes estão devidamente comprovadas por meio do Auto de Prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão, mandado de prisão por regressão cautelar, Laudo de Constatação da droga, Laudo Pericial Definitivo das drogas e Laudo Pericial realizado na arma e nas munições. 5. A autoria delitiva, por sua vez, emerge das provas colacionadas aos autos, sobretudo pelos depoimentos prestados pelas testemunhas da acusação durante a fase judicial. 6. Sob esse prisma, cumpre asseverar que o exercício da atividade policial, por si só, não é apto a gerar o impedimento ou a suspeição dos depoentes, muito menos a presunção de sua inidoneidade, sobretudo quando prestados em juízo, à luz do contraditório, e de forma harmônica e coerente com as demais provas constantes do caderno processual, como na hipótese dos autos. 7. Na primeira fase dosimétrica, considerando a exclusão das circunstâncias judiciais relativas à conduta social, bem como à natureza e à quantidade das drogas, restam apenas três circunstâncias a serem valoradas negativamente - culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime. Assim, reduz-se a pena basilar em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa para o crime de tráfico de drogas, e em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa para o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 8. Na segunda etapa, ausentes impugnações e presente a agravante da reincidência, mantém-se o acréscimo de 1/6 (um sexto), resultando na fixação das penas intermediárias em 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.020 (mil e vinte) dias-multa, para o crime de tráfico de drogas, e em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa, para o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, as quais tornam-se definitivas ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena. 9. Diante do reconhecimento do concurso material entre os delitos, procede-se à soma das penas, resultando na pena total de 15 (quinze) anos e 7 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 1.241 (mil, duzentos e quarenta e um) dias-multa, à razão mínima unitária. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E PROVIDO EM PARTE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0500553-29.2017.8.05.0244 da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, interposto por JONNATHAS WILLIANS NASCIMENTO MATOS em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares, e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 8